Tribunal: TJBA
Processo: 8076476-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8076476-54.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: KARINA ARAÚJO SANTOS

ADVOGADA: LUÍZA CHAVES ALVES CARRETERO - OAB PR88768

AGRAVADO: MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade d
e

J
ustiça formulado e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
Postulante
comprovou insuficiência de recursos, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade
judiciária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, sendo que o art. 98 do CPC garante o benefício à pessoa natural ou jurídica que não possua condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos capazes de infirmar a alegação de insuficiência financeira.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do benefício, quando o Magistrado possui fundadas razões para concluir pela inexistência de hipossuficiência, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

6.
In casu
, a documentação apresentada mostrou-se insuficiente para comprovar a incapacidade econômica alegada, sobretudo diante de indícios de capacidade contributiva apontados pelo Juízo de origem.

7. A Agravante foi intimada para apresentar documentação comprobatória atualizada de sua alegada hipossuficiência, porém permaneceu inerte, deixando de cumprir o ônus de revelar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

8. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos, mesmo após intimação judicial específica, legitima o indeferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076476-54.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
KARINA ARA
Ú
JO SANTOS
, sendo

Agravad
o o

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.